Tribunal: TJSP
Processo: 0007935-08.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007935-08.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante KELVIN DOUGLAS DA COSTA SOARES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007935-08.2020.8.26.0482 -Voto no
2
voto número 48.163
Agravo em Execução no 0007935-08.2020.8.26.0482
(Exec. no 1.095.685 - 2a V. E. C. - Presidente Prudente)
Agravante: KELVIN DOUGLAS DA COSTA SOARES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 37/38
,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de progressão de regime,
formulado pelo sentenciado Kelvin Douglas da Costa Soares, em
virtude da não satisfação do requisito de ordem subjetiva.
Kelvin Douglas da Costa Soares agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, às fls. 01/02, que apresentou as razões, às fls. 03/07,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, sob a
alegação de que o agravante merece obter a progressão de regime,
acentuando que, não obstante houvesse cumprido os requisitos de ordem
objetiva e subjetiva, o Magistrado a quo, indeferiu seu pleito. Requer,
assim, o provimento do agravo para progredir ao regime intermediário.
O recurso foi contrariado, às fls. 12/19; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 20; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 48/55, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007935-08.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Com efeito, o agravante possui condenações pela prática
de crimes de latrocínio, roubo duplamente qualificado e corrupção de
menores, estabelecido o regime prisional fechado, fixadas suas penas
privativas de liberdade no total de dezenove (19) anos, três (03) meses e
seis (06) dias de reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado
de Primeira Instância que denegou o pedido de progressão de
regime, vê-se que tal decisum se mostra em conformidade com a
realidade social e carcerária do agravante. Ali restou estabelecido
que à época da interposição do agravo, embora o sentenciado
houvesse cumprido, ao menos, o lapso temporal necessário de sua
pena, não preenchia o requisito de ordem subjetiva, pois trata-se, na
verdade, de sentenciado que se envolveu na prática de crimes
graves, que desestabilizam a própria sociedade, a demonstrar que se
trata de pessoa de acentuada perigosidade, o que impunha rigorosa
análise do pedido, sendo necessária uma demonstração efetiva de
que estaria apta ao retorno ao convívio da sociedade.
Ainda que a Lei no 10.792/03 tenha dado nova redação aos
artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal e mencione somente a aferição
do bom comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para a
progressão de regime, certo é que o exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação ainda são diligências que podem ser
efetuadas, diante do prudente entendimento do Juízo da Execução,
destinatário dos elementos que hão de ser analisados na decisão que
venha a proferir. E esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos,
embora o Juízo a quo não tenha se valido deste expediente. Destaca-se
que, segundo recente julgado do Supremo Tribunal Federal, não há
qualquer vedação à exigência da submissão de sentenciado, que almeja a
concessão de benefícios, à realização de exame criminológico
(HC
93108/SP, rel. Min. Carmem Lúcia, 21.10.2008 HC 93108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007935-08.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Nestes termos, o indeferimento do pedido de progressão de
regime, na realidade, prestigia o princípio da individualização da pena, eis
que impõe tratamento penitenciário desigual àqueles presos desiguais.
Forçosa
a
conclusão,
pois,
que,
realmente,
o
sentenciado não possuía méritos e condições subjetivas para ser
beneficiado com a benesse requerida. O Juízo a quo,
fundamentadamente, formara o seu livre convencimento acerca da
ausência de merecimento para a sua obtenção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR